Tribunal: TJBA
Processo: 0502904-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502904-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Luiz Henrique de Jesus Santana e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
ROUBO MAJORADO.
ARTIGO 157,
§ 2º, INCISO
I
,
DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO: 0
8
(
OITO
) ANOS DE RECLUSÃO.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE
TENTAD
A
FORMULADO PELO APELANTE LUÍS HENRIQUE DE JESUS SANTANA
. DELITO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO COMPROVADAS.

INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.

P
EDIDO
DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA
REDUZIR-SE
A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO.
VALORAÇÃO I
NIDÔNEA
À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE.

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PLEITO DE
REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL HOMOGÊNEO CONFIGURADO.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O
SEMI
ABERTO. INVIABILIDADE.

I -

Inviável a pretensão do Recorrente

Luís Henrique de Jesus Santana
de desclassificação do delito de roubo para a sua modalidade tentada,
uma vez que, satisfatoriamente, comprovadas, nos autos,
a materialidade
e a autoria do crime de roubo consumado, respectivamente, através do Auto
de Prisão em Flagrante (
I
d
.
177975342/177975343
),

Auto de Exibição e Apreensão (I
d
.
177975342)
e Auto de Entrega (Id.
177975342
)
,
declarações da vítima
e d
epoimentos das testemunhas,
demonstrando a inversão da posse da
res furtiva
.

II
– Demais disso, impende ressaltar, que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem em posse da vítima, mediante grave ameaça ou violência, pouco importando a ocorrência de posse tranquila e pacífica sobre a
res
, tampouco que venha a ser recuperada imediatamente.

III
–
Sobre a matéria, esse
é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 582,
in verbis:
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

IV –
Merece
prosperar

a irresignação
d
o
s
Apelante
s
quanto
à reforma da dosimetria para reduzir-se a pena base ao mínimo legal,
pois
a
nalisando-se a sentença recorrida, constata-se que
o
Magistrad
o

a quo
fixou a pena corporal básica, em
04 (quatro) anos
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão
, ou seja,
seis
meses
acima do mínimo legal, tendo fundamentado, de forma inidônea
e equivocada
, a aplicação da pena, no que tange à
culpabilidade
,
não devendo, portanto, ser considerada desfavoráve
l
ao Apelante,
razão pela qual a
pena-base fixada para o
s

Recorrente
s
deve ser reduzida para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

V -

Não merece guarida o pleito
de redução da fração aplicada decorrente do concurso formal de crimes
, pois, n
a hipótese dos autos, restou comprovado que os Apelantes mediante uma ação, subtraíram os bens de mais de 10 (dez) vítimas, as quais se encontravam juntas, no local do evento delitivo, restando configurado o

concurso formal homogêneo, pois os crimes, praticados pelos Recorrentes são idênticos (roubos).

VI –
No
que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, há de ser
mantido
o fechado
,
pois os Apelantes foram condenados pela prática de crime de roubo majorado, em concurso de agentes e em concurso formal (doze crimes), com pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão,
razão pela qual
mantém-s
e o regime
fechado
.

VI
I
-
APELOS CONHECIDOS E
PROVIDOS
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crim
inal
nº
0502904-88.2018.8.05.0001
,
oriundo
s

da
13ª

VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SALVADOR
-
BA
,
tendo, como
Apelante
s
,
LUÍS HENRIQUE DE JESUS SANTANA e VALDINEI DA CRUZ FALCÃO

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .